Tribunal: TJDFT
Processo: 0014454-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014454-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ GONZAGA LIMA, JOSE LUIS WAGNER DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) LUIZ GONZAGA LIMA e expediu o ofício retificado de id 25996385. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as): 1 - Vânia Ribeiro Lima de Sá - 373.027.791-04 - QUINHÃO: 11,11% 2 - Edvar Ribeiro Lima - 462.390.061-49 - QUINHÃO: 11,11% 3 - Frederico Ribeiro de Lima -666.168.831-91 - QUINHÃO: 11,11% 4 - Luciana Ribeiro de Lima - 793.679.371-34 - QUINHÃO: 11,11% 5 - AnaLuiza de Oliveira Lima Taufick - 717.474.271-87 - QUINHÃO: 11,11% 6 - Diana Eliza de Oliveira Lima - 010.046.901-93 - QUINHÃO: 11,11% 7 - Luiz Antônio de Oliveira Lima - 022.285.111-29 - QUINHÃO: 11,11% 8 - Júlia Maria de Oliveira Lima Porto - 025.092.181-23 - QUINHÃO: 11,11% 9 - Leandro Domingos da Silva Lima - 043.472.891-89 - QUINHÃO: 11,11% Diante da inexistência de pedidos pendentes de apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac